Tribunal: TJBA
Processo: 8060745-18.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8060745-18.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: LEANDRO DIAS NEVES e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE TEIXEIRA DE FREITAS, 1ª VARA CRIMINAL Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL E OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. PACIENTE PRESO HÁ MAIS DE 74 DIAS. AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE DO FEITO. INÉRCIA DO APARATO ESTATAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PARECER MINISTERIAL PELA CONCESSÃO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME: 1. Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de Leandro Dias Neves contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Teixeira de Freitas/BA, que converteu a prisão em flagrante em preventiva, mantendo-a posteriormente, nos autos do processo nº 8005847-63.2025.8.05.0256, pela suposta prática do crime de furto qualificado. Sustenta a impetrante excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial e oferecimento da denúncia, configurando constrangimento ilegal. O Ministério Público, em parecer da Procuradoria de Justiça, opinou pela concessão da ordem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Examina-se se há constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo na conclusão do inquérito policial e oferecimento da denúncia, considerando que o paciente se encontra preso preventivamente há mais de 74 dias sem justificativa para a demora. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O art. 10 do Código de Processo Penal estabelece o prazo de 10 dias para a conclusão do inquérito quando o indiciado se encontra preso. A prorrogação desse prazo deve observar a razoabilidade, conforme a complexidade do caso e a atuação das autoridades. 4. Constatou-se que o paciente permanece preso há mais de 74 dias, sem que o inquérito tenha sido concluído ou a denúncia oferecida, em procedimento sem complexidade, o que evidencia falha do aparato estatal e violação ao direito fundamental à razoável duração do processo (CF, art. 5º, LXXVIII). 5. Os Tribunais Superiores possuem jurisprudência consolidada no sentido de que a demora injustificada na conclusão do inquérito policial configura constrangimento ilegal, impondo o relaxamento da prisão. 6. Diante da ausência de justificativa plausível e da morosidade imputável ao Estado, reconhece-se o constrangimento ilegal, impondo-se a substituição da prisão por medidas alternativas adequadas e proporcionais. IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. Ordem parcialmente concedida para determinar a soltura do paciente Leandro Dias Neves, mediante imposição das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, consistentes em: (a) proibição de ausentar-se da comarca por mais de 15 dias sem autorização judicial; e (b) obrigação de comparecimento bimestral em juízo para informar e justificar suas atividades, facultando-se ao Juízo de origem a fiscalização, adequação e eventual restabelecimento da prisão em caso de descumprimento injustificado. Tese de julgamento: “1. O excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial, quando o indiciado permanece preso e o feito não apresenta complexidade, configura constrangimento ilegal. 2. A inércia do Estado na condução da persecução penal viola o direito à razoável duração do processo e impõe a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP.” DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPP, arts. 10, 312 e 319. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, HC nº 643.170/RN, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 16.03.2021, DJe 26.03.2021; STJ, HC nº 617.975/PB, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 15.12.2020, DJe 18.12.2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus de n. 8060745-18.2025.8.05.0000, originário da Vara Criminal da Comarca de Teixeira de Freitas/BA, impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, em favor de Leandro Dias Neves. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto do Relator.